Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702133-11.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO PAES GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, THIAGO PAES GUIMARAES DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF), Thiago Paes Guimarães e Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Thiago Paes Guimarães afirma, em contrarrazões, que as apelações interpostas por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) e pelo Distrito Federal não impugnaram especificadamente os fundamentos da sentença (id 75555791 e 75555797). Intimem-se o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) e o Distrito Federal para manifestarem-se acerca da alegada ausência de dialeticidade recursal. Prazo: quinze (15) dias Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator